Tribunal: STF
Processo: Rcl 80159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO RE 590.415/SC (TEMA 152 RG). PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.415/SC (Tema 152 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem afrontou as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O plano de demissão voluntária restringiu a quitação das cláusulas nele especificadas, ante a ausência de cláusula expressa no acordo coletivo de trabalho apta a viabilizar a quitação irrestrita mencionada no referido tema.



     4. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorreu. 



    5. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.415/SC (Tema 152 RG); Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023.; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.